Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-13.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Apelo do réu - Autoria e materialidade do crime inquestionáveis e sequer contestadas na peça recursal - Penas adequadamente fixadas - Aumento de um 1/3 das básicas justificado no caso, ante a enorme quantidade de entorpecentes arrecadada (total de 816,4g de maconha, 44,1g de cocaína e 4.921,2g de crack), aliada aos maus antecedentes do apelante - Na segunda fase,

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Apelo do réu - Autoria e materialidade do crime inquestionáveis e sequer contestadas na peça recursal - Penas adequadamente fixadas - Aumento de um 1/3 das básicas justificado no caso, ante a enorme quantidade de entorpecentes arrecadada (total de 816,4g de maconha, 44,1g de cocaína e 4.921,2g de crack), aliada aos maus antecedentes do apelante - Na segunda fase, agravante da reincidência (específica) devidamente compensada com a atenuante da confissão - Redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, incabível na espécie - Regime fechado inalterado - Apelo desprovido.